Tribunal: TJDFT
Processo: 0728573-03.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. DIREITO AO SILÊNCIO. INOBSERVÂNCIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE DOLO. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA. NÃO COMPROVADA. ARTIGO 156 DO CPP. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
1. No crime de receptação, o dolo é aferido pelas circunstâncias do caso concreto, as quais demonstram o elemento subjetivo do tipo penal, qual seja: adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime.
2. Com o flagrante do indivíduo na posse de objeto de origem criminosa, presume-se, pelas circunstâncias, o dolo de receptar. Assim, a alegação defensiva de ausência de dolo deve ser por ela comprovada, conforme artigo 156 do Código de Processo Penal, o que não caracteriza inversão do ônus da prova.
3. Antes de abordarem o réu na condução da motocicleta, os policiais consultaram os sistemas e identificaram que o veículo possuía restrição de furto, logo, o acusado estava em situação de flagrante delito e tinha o direito de ser advertido acerca de seu direito constitucional de permanecer em silêncio. Sem a advertência, os depoimentos dos policiais militares no sentido de que o acusado informalmente teria dito que adquiriu a motocicleta de pessoa desconhecida na rede social, sem possuir a documentação, não podem ser considerados, por si sós, a ensejar a condenação do recorrente pelo crime de receptação.
4. O acusado foi preso em flagrante conduzindo motocicleta produto de crime anterior, sem qualquer documentação do veículo, com isso, demonstrou ter ciência de que se tratava de produto de crime, o que é suficiente para ensejar a sua condenação, pois não apresentou provas de que acreditava na origem lícita ou que agiu de boa-fé para afastar o dolo de receptação.
5. Recurso desprovido.